Tribunal: TJPA
Processo: 0858559-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858559-22.2020.8.14.0301

APELANTE: BRUNO LUIZ POCA MAGNO

APELADO: NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0858559-22.2020.8.14.0301

APELANTE: BRUNO LUIZ POCA MAGNO

Advogado do(a) APELANTE: NAYARA CAMPOS FONSECA - PA21787-A

APELADO: NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL EIRELI

Advogado do(a) APELADO: DIEGO LEAO CASTELO BRANCO - PA15817-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DEPLANILHA DE DÉBITO. ART. 702, §2º E §3º, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. APELANTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NORTE SERVIÇO DE ESCRITÓRIO VIRTUAL EIRELI – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória ajuizada por BRUNO LUIZ POÇA MAGNO, referente ao inadimplemento de duas das três parcelas acordadas em contrato de prestação de serviços de arquitetura no valor total de R$ 10.000,00. O apelante quitou apenas a primeira parcela de R$ 3.000,00, sendo exigido o pagamento das demais parcelas de R$ 3.500,00 cada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato apresentado pelo autor, ora apelado, é completo e suficiente para embasar a ação monitória; e (ii) determinar se o réu, ora apelante, se desincumbiu de provar o pagamento das parcelas restantes e, em caso negativo, se a condenação é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é cabível para cobrança de dívida com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo suficiente o contrato juntado pelo autor.

A alegação do apelante de que o contrato estava incompleto é afastada, uma vez que o documento anexado aos autos contém todas as cláusulas necessárias, e o próprio recorrente não nega a prestação dos serviços.

Cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, visto que não foi comprovado o pagamento das duas parcelas restantes.

A correspondência eletrônica entre as partes comprova a confissão do débito e a tentativa frustrada de renegociação, corroborando a inadimplência do apelante.

A simples alegação de excesso nos valores apresentados pelo autor não é suficiente para acolhimento, pois o apelante não indicou o montante que entendia devido nem apresentou planilha discriminada nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado entre as partes, ainda que contestado em sua completude, é apto a embasar ação monitória, desde que contenha prova escrita do débito.

Cabe ao réu o ônus de provar o pagamento das parcelas contestadas em ação monitória.

A falta de indicação precisa do valor que se entende correto em alegação de excesso de cobrança implica rejeição da defesa com base no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II; 700, I; 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR 0003464-58.2017.8.16.0117; TJ-RJ APL: 02744586920188190001; TJ-SP AC: 10070766320218260506; TJ-GO 5219944-07.2018.8.09.0051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0858559-22.2020.8.14.0301

APELANTE: BRUNO LUIZ POCA MAGNO

Advogado do(a) APELANTE: NAYARA CAMPOS FONSECA - PA21787-A

APELADO: NORTE SERVICO DE ESCRITORIO VIRTUAL EIRELI

Advogado do(a) APELADO: DIEGO LEAO CASTELO BRANCO - PA15817-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por NORTE SERVIÇO DE ESCRITÓRIO VIRTUAL EIRELI objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por BRUNO LUIZ POÇA MAGNO, julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora.

A parte autora, ora apelada, ajuizou Ação Monitória alegando que firmou contrato de prestação de serviço de arquitetura com o réu, ora apelante, no montante de R$ 10.000,00, a ser pago em três parcelas, sendo a 1ª parcela no valor de R$ 3.000,00 e outras duas parcelas no valor de R$ 3.500,00. Ocorre que, realizado o serviço, o apelante não quitou as demais parcelas, quitando somente a primeira.

Dessa forma, requereu o pagamento dos valores restantes e a condenação em indenização por danos morais.

Citada, a parte ré/apelante apresentou embargos monitórios em petição de ID 16721993. Alegou, em suma, que a parte autora não juntou contrato completo e não comprovou que prestou integralmente o serviço. Aduziu que não há que se falar em reparação por danos morais, eis que não comprovado o alegado dano sofrido. Assim, pleiteou pela improcedência do pedido do apelado.

Sentença de mérito em ID 16722000, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado e condenou a parte ré/apelante ao pagamento do valor apontado na inicial, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 16722001), alega, em suma, os mesmos argumentos da peça de defesa, na qual aduz a inépcia da inicial em razão de o contrato supostamente não estar completo, não podendo, dessa forma, ser utilizado para fins de ação monitória. Sustenta que cabe ao autor o ônus da prova e este não conseguiu comprovar que prestou o serviço integralmente. Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso e julgado improcedente o pedido da parte apelada.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 16722006, na qual rechaçou os argumentos do apelante e requereu a manutenção da decisão do juízo primevo.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 16722002, pg. 3.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência da ação monitória e a condenação ao pagamento dos valores apresentados pela parte apelada.

A ação monitória se caracteriza pela cobrança do débito em razão da ausência de executividade do título apresentado.

O art. 700 do CPC assim disciplina:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Em análise aos autos, constato que a parte apelada juntou o contrato firmado entre as partes no documento de ID 16721980.

A alegação de que o contrato firmado entre as partes não está completo não é verdadeira. Percebe-se que a argumentação do recorrente leva em conta tão somente a numeração disposta nas folhas do contrato, porém desconsidera o teor do documento.

Em uma simples conferência ao documento, constato que se encontra completo, com todas as cláusulas devidamente dispostas, sem apresentar qualquer lacuna que prejudique a análise do contrato pactuado.

Além disso, se verídica fosse a alegação do recorrente, bastaria ter apresentado o contrato firmado com o apelado, já que não nega a contratação do serviço do recorrido para realizar serviços de arquitetura.

Lembro que cabe ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preconiza o art. 373, II, do CPC.

A fim de desconstituir o alegado pelo apelado em sua peça exordial, deveria o apelante ter apresentado o devido pagamento das parcelas restantes, visto que quitou tão somente a parcela de entrada no valor de R$ 3.000,00, restando pendente as outras duas, que totalizavam R$ 7.000,00, e isto o recorrente não conseguiu comprovar.

Ao contrário, o recorrido juntou documentos em que o apelante confessa o débito e apresenta proposta de renegociação do valor em aberto, conforme comunicação eletrônica apresentada em ID 16721975. Através dos e-
mails
trocados entre as partes, percebe-se que mesmo tendo firmado acordo para o pagamento, mesmo decorrido o prazo contratualmente estabelecido, o recorrente não cumpriu o pactuado e novamente restou inadimplente, não cumprindo o prazo concedido pelo recorrido.

Assim, resta evidente que a parte apelante não quitou o valor devido e tenta, com argumentos que não merecem acolhimento, reverter a escorreita decisão de piso.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESENTES OS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO EFETUADO. CUPONS FISCAIS E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA Os cupons fiscais, com descriminação do devedor, veículo abastecido e assinatura do comprador comprovam a efetivação da compra do combustível. O réu não conseguiu se desincumbir do ônus de afastar o direito da empresa autora. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 0003464-58.2017.8.16.0117 Medianeira, Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 14/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2019)

Apelação Cível. Ação monitória. Demanda instruída com notas fiscais relativas à compra de mercadorias. Documentos hábeis a comprovar a existência do débito, por estarem devidamente recebidos e assinados. Precedentes do TJRJ. Réu que aponta excesso de execução, sem, contudo, indicar o valor que entende devido, como dispõe o art. 702, §§ 2º e 3º do CPC. Sentença de procedência que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 02744586920188190001, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/08/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Outrossim, a alegação de que os valores apresentados na peça inicial são excessivos também não merece guarida.

Caso o valor seja excessivo, deve o réu apresentar o valor que entende devido, a fim de demonstrar o excedente.

O art. 702, § 2º e § 3º, do CPC assim disciplina:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Colaciono os seguintes julgados a fim de corroborar o entendimento:

DEMANDA MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS EM 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO, JÁ QUE O DEVEDOR SEQUER CUMPRIU O DISPOSTO NO § 2º DO ART. 702 DO C.P.C. ESCORREITA A EXTINÇÃO COM LASTRO NO § 3º DO ART. 702 DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10070766320218260506 Ribeirão Preto, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 04/04/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. ÔNUS QUE COMPETIA AOS APELANTES. APLICAÇÃO DO ART. 702, §§ 2º E 3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I - Incumbem aos embargantes, quando alegarem excesso sob o valor cobrado, apontar o que entendem correto, bem como apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos moldes do art. 702, § 2º, do CPC. II ? Desatendida a norma legal citada, a rejeição dos Embargos à Monitória impõe-se. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5219944-07.2018.8.09.0051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

Portanto, caberia ao apelante apresentar a planilha com os valores que entende devido com o índice de correção que entende cabível. Porém, como dito anteriormente, não foi apresentado qualquer planilha de débito e tampouco indicado qual seria o valor correto a ser quitado.

Friso que o apelante não apresentou o valor que entende correto nem na defesa e tampouco no recurso interposto, limitando-se a meras alegações sem qualquer comprovação.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem, pelo que nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024